Tribunal: TJES
Processo: 5012898-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012898-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RECORRIDO: LIDIA DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012898-51.2025.8.08.0012

Recorrente: CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA

Recorrida: LIDIA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FIANÇA DESCONHECIDO PELA AUTORA. REVELIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA
em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LIDIA DOS SANTOS ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a parte autora que foi vítima de fraude perpetrada por uma vizinha, que teria utilizado seus dados pessoais para incluí-la como fiadora em um contrato de serviços educacionais firmado com a ré. Alega que nunca anuiu com tal obrigação, que sua assinatura foi falsificada e que, em decorrência do débito fraudulento, seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, a demandante busca a declaração de inexistência da dívida, a exclusão definitiva da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

"[...] Ante o exposto, consubstanciado no artigo 186 do CC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência declaro inexistente o débito imputado a requerente ficando o requerido obstado de fazer cobranças sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio, bem como condeno no pagamento de R4 6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigido om juros e correção monetária a partir desta data.

Em recurso inominado, a CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que os efeitos da revelia são relativos e não eximem a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Argumenta que a autora não apresentou prova idônea da negativação, limitando-se a juntar uma captura de tela sem validade jurídica, e que descumpriu a ordem judicial para apresentar o extrato oficial do órgão de proteção ao crédito. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

A autora, em contrarrazões, aduz que a revelia da recorrente, somada às provas dos autos e à inversão do ônus probatório, é suficiente para manter a condenação. Assevera que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e que o valor arbitrado é razoável e proporcional. Pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistem questões preliminares a serem enfrentadas.

O ponto central da controvérsia recursal reside na suposta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a negativação indevida de seu nome.

Assiste parcial razão à recorrente no que tange à fragilidade da prova específica da negativação, uma vez que a autora, de fato, não juntou aos autos um extrato oficial emitido pelo SERASA, conforme determinado em despacho inicial
.

Contudo, a questão central transcende a mera comprovação formal da inscrição.
O cerne do litígio é a cobrança de uma dívida que a consumidora afirma veementemente desconhecer, originada de um contrato de fiança no qual alega ter tido sua assinatura falsificada
.

Nesse contexto, a revelia da empresa recorrente, devidamente decretada em primeira instância por sua ausência na audiência de conciliação
, assume um papel preponderante. Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, a ausência do demandado acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial.

Diante da negativa da contratação, e em se tratando de uma evidente relação de consumo, cabia à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica, apresentando o contrato devidamente assinado e demonstrando a legitimidade do débito que originou a cobrança.

A recorrente, ao optar pela inércia processual, abdicou de seu direito de produzir prova em contrário, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Portanto, ainda que a comprovação da negativação não tenha sido cabalmente demonstrada por meio de um documento oficial, fato é que a consumidora estava sendo indevidamente cobrada por uma dívida que desconhece. A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer elemento que validasse a referida dívida. A falha na prestação do serviço está, assim, plenamente caracterizada pela cobrança de débito inexigível.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é um mero desdobramento da cobrança indevida. O dano moral, em casos de cobrança de dívida inexistente que leva à negativação, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita e do abalo ao crédito e à honra do consumidor, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)